Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: JOAO EVANGELISTA ALVES RODRIGUES, THAYS QUEIROZ ALVES RODRIGUES EMBARGANTE: YOUSE SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se Youse Seguradora S.A. e Thays Queiroz Alves Rodrigues para que se manifestem acerca do acordo noticiado no Id. 55304395, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora